Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-03.2021.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001882-03.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEBERSON DA ROCHA - CPF: 836.927.971-68 (APELANTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), LEODECIO CLODOALDO GONZALES TENCA - CPF: 209.356.339-87 (APELANTE), ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 001.270.161-04 (APELADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), JESSICA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 038.876.551-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA A RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSE ANTERIOR, ESBULHO E DATA DE SUA PRÁTICA NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONTRATUAL/DOMINIAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PEDIDOS ACESSÓRIOS DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a procedência da ação de reintegração de posse é indispensável a prova robusta da posse anterior, da ocorrência de esbulho, bem como da data de sua prática, conforme o disposto no art. 561 do CPC.

Inexistindo comprovação satisfatória dos requisitos legais, e havendo controvérsia de natureza contratual/dominial sobre o bem, não se admite a proteção possessória pleiteada.

Indeferida a reintegração, ficam prejudicados os pedidos acessórios de retenção e indenização por benfeitorias e de restituição de valores pagos, por dependerem do reconhecimento da posse legítima e de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEODECIO CLODOALDO GONZALES TENCA E OUTRO
contra a sentença (ID 279781463) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA A RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS nº
1001882-03.2021.8.11.0053
, ajuizada em face de
JESSICA PEREIRA RIBEIRO E OUTRO
julgou improcedente o feito, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os recorrentes em suas razões (ID 279781468) sustentam que restou comprovada a posse anterior sobre o imóvel rural de 16 hectares, situado no Lote 67, Gleba Resistência, Agrovila das Palmeiras, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, a partir de negócio jurídico verbal de compra e venda, com pagamento parcial de R$ 160.000,00, saldo remanescente de R$ 40.000,00 condicionado à entrega formal da documentação.

Aduzem que o esbulho ocorreu em 03/09/2021, quando o apelado Alexandro, valendo-se de sua condição de policial militar, teria retomado indevidamente a posse, colocando cadeados na porteira e seguranças armados para impedir o ingresso dos apelantes;

Alegam que realizaram benfeitorias no valor de R$ 90.589,88, devidamente comprovadas por notas fiscais, recibos e comprovantes de transferência, pleiteando a retenção ou a indenização correspondente.

Defendem que a discussão contratual não impede o reconhecimento e a proteção da posse pela via possessória, sendo irrelevante, para a causa, a análise de propriedade ou domínio.

Requerem, ao final, o provimento do seu recurso com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor. Sucessivamente, pedem pela condenação dos recorridos
“na restituição dos valores pagos na avença por perdas e danos e indenização por benfeitorias realizadas no imóvel valor de R$ 250.589,88 a serem calculados por liquidação de sentença
”. Pleiteiam, ainda, a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões recursais (ID 279781477).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Anoto, inicialmente, que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma robusta, os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior legítima, a ocorrência de esbulho e a data de sua prática.

Constatou, ainda, que a controvérsia possui forte conteúdo contratual/dominial, o que afasta a via possessória para a solução pretendida.

Na mesma decisão, o magistrado de origem rejeitou os pedidos acessórios de retenção e indenização por benfeitorias, bem como de restituição de valores pagos, por entender que tais pretensões dependem do reconhecimento da posse e da sua boa-fé.

Contra esta sentença foi apresentado o presente apelo, no qual as teses já foram relatadas.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelantes não demonstraram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelantes, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelada, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

No caso concreto, a sentença recorrida concluiu que tais requisitos não foram devidamente demonstrados, destacando a ausência de prova segura quanto à efetiva posse anterior exercida pelos autores sobre o bem, com relação à caracterização do esbulho na forma alegada, e também no tocante à comprovação inequívoca da data do suposto esbulho.

O exame dos autos revela que, na petição inicial, os autores afirmam ter adquirido a posse do imóvel dos apelados, em novembro de 2020, pelo valor de R$ 200.000,00, pagos parcialmente, com saldo condicionado à entrega de documentos.

Alegam que, após a imissão na posse, realizaram diversas benfeitorias. Sustentam que, em 03/09/2021, o réu Alexandro teria retomado o imóvel de forma violenta e arbitrária.

A narrativa, todavia, não foi corroborada de forma plena pela prova documental e testemunhal coligida.

Os comprovantes de pagamento e as notas fiscais de benfeitorias indicam gastos realizados, mas não comprovam, por si, a posse anterior legítima nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC.

O conjunto probatório também não afasta a existência de controvérsia contratual/dominial sobre o bem, o que fragiliza o pleito possessório.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelos réus, ora apelados, e não pelos autores, ora apelantes.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Importa registrar que o próprio histórico processual desta demanda demonstra que, em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração, esta Câmara manteve a negativa, exatamente pela insuficiência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC (Processo nº 1009323-63.2022.8.11.0000).

No que tange ao pedido de retenção ou indenização por benfeitorias e de restituição dos valores pagos, a sentença agiu corretamente ao indeferi-los, pois tais pretensões acessórias dependem do reconhecimento da posse legítima e de boa-fé, o que não ocorreu.

Assim, ainda que a apelação busque revalorar as provas, não trouxe elementos novos aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem, razão pela qual a manutenção da improcedência se impõe.

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025